Tribunal: TJSP
Processo: 2276541-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Jogo de azar
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276541-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é impetrante
ELIANE PAULA DE AMORIM e Paciente NELSON RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276541-61.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SÃO MANUEL
IMPETRANTE: ELIANE PAULA DE AMORIM (ADVOGADA)
PACIENTE: NELSON RODRIGUES DOS SANTOS
VOTO No 49.592
Eliana Paula de Amorim, Advogada,
impetra a presente ordem de habeas corpus preventivo em favor de Nelson
Rodrigues dos Santos, entendendo que o paciente está na iminência de sofrer
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial
da Comarca de São Manuel, que o condenou à pena de um ano de prisão
simples, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 50, da Lei das
Contravenções Penais, nos autos da ação penal no 1500042-17.2019.8.26.0581.
Sustenta, em síntese, que o paciente faz jus
ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 5o, da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que foi
fixado o regime intermediário para o desconto da reprimenda, e faz parte do
grupo de risco em relação ao novo coronavírus, pois é portador de doença
aterosclerótica do coração, diabetes tipo II, psoríase vulgar e vitiligo.
Ao final, postula a concessão da ordem, para
que seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a
inicial (fls. 01 a 09), os documentos de fls. 10 a 12.
A liminar foi indeferida (fls. 14 a 15), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 18 a 19.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 22 a 24).
É o relatório.
A
presente
impetração constitui mera
reiteração, nos mesmos termos, do writ no 2196262-88.2020.8.26.0000, já
julgado e denegado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal, em 11
de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276541-61.2020.8.26.0000
3
Extrai-se do v. acórdão, em relação ao tema
proposto no presente habeas corpus:
“Denega-se a ordem.
Com efeito. O paciente, condenado à pena de
um ano de prisão simples, por infração ao artigo 50, “caput”, c.c. o § 3o, alínea
'a', do Decreto-Lei no 3.688/41, postula a substituição da custódia por prisão
domiciliar, com fulcro no artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ,
uma vez que foi fixado o regime intermediário para o cumprimento da
reprimenda e possui doença aterosclerótica do coração, pertencendo, pois, em
razão da comorbidade, ao grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19).
A Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que não possui caráter vinculante, emitiu orientação aos
Tribunais e Magistrados, no sentido da adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, a pandemia do coronavírus, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
substituição da custódia por prisão domiciliar ou outros benefícios, porquanto,
além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever
do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Por sua vez, certo é que a impetração não
trouxe comprovação inequívoca de que o paciente esteja com a saúde
fragilizada e tampouco foi demonstrada a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que possa se encontrar, caso
necessário para que se possa cogitar da hipótese.
Importante destacar que o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a
indispensabilidade da análise casuística da necessidade da prisão pelo juízo
competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia
para a concessão da prisão domiciliar.
Registre-se que foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder
público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em
18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial.
Consta,
ainda,
a
implementação,
nos
presídios paulistas, entre outras, a suspensão de visitas, o monitoramento
diário da saúde de custodiados incluídos nos grupos de risco, o isolamento de
possíveis infectados ou seu encaminhamento ao serviço de saúde municipal, a
triagem dos novos presos, a suspensão de atividades intramuros que possam
resultar em aglomeração de pessoas e a suspensão de entrega presencial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276541-61.2020.8.26.0000
4
itens aos reeducandos.
Não se pode olvidar que todos os presos têm
acesso ao atendimento médico, que pode se dar de três formas, quais sejam,
dentro da unidade prisional, quer por equipe de saúde composta por servidores
integrantes da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária); quer por
profissionais contratados pela Prefeitura, por meio de Convênios (Deliberação
CIB-62); ou, inexistindo a prestação de tais serviços internos, procede-se o
encaminhamento dos presos ao serviço de saúde municipal.
Desse modo, a despeito da reconhecida
dificuldade enfrentada pelo Poder Público e a escassez de seus recursos
materiais e humanos para suprir a assistência à saúde de toda a população,
inclusive extramuros, tanto mais em período de pandemia mundial, revela-se
inquestionável o empenho desempenhado na implementação de medidas
eficazes pelo Sistema Penitenciário a fim de garantir pleno amparo aos
encarcerados, nos termos previstos no art. 41, VII, da Lei de Execuções
Penais.
Ademais, embora o laudo médico juntado à
fl. 09 informe que o paciente tenha realizado uma cirurgia cardíaca, tal fato
ocorreu há mais de um ano, não havendo comprovação acerca do seu estado de
saúde atual e da impossibilidade de receber eventual tratamento no
estabelecimento prisional ou na rede pública a que for encaminhado.
Portanto, não evidenciado o constrangimento
ilegal alegado, forçoso concluir pela denegação da ordem”.
Verifica-se, pois, que a matéria tratada na
presente impetração já foi analisada no mencionado writ, ressaltando-se que a
documentação colacionada às fls. 10 a 12 não é suficiente para infirmar o
quanto decidido.
Logo, cuidando-se de mera reiteração de
pedido anterior, sob o mesmo fundamento, não merece ser conhecida a
presente impetração.
A respeito, a lição de PEDRO HENRIQUE
DEMERCIAN e JORGE ASSAD MALULY (in Curso de Processo Penal, 2a
edição, - São Paulo Atlas, 2001, pág. 567):
“A sentença denegatória do habeas corpus
não faz coisa julgada. É permitida, portanto, a reiteração do pedido desde que,
no nosso entendimento, por novos motivos, outros documentos etc.
Se a reiteração for mera repetição de motivos
e argumentos já anteriormente aduzidos, a medida se mostrará de todo inócua,
até porque a Câmara que apreciou a primeira impetração estará preventa, não
havendo razão alguma para a modificação do provimento jurisdicional já
anteriormente prestado, sem que se verifique qualquer alteração do panorama
que, na primeira oportunidade, o ensejou.
Nesse diapasão, os Tribunais superiores não
têm conhecido os habeas corpus impetrados, pela falta do interesse e agir.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276541-61.2020.8.26.0000
5
Por essas razões, não se conhece da
impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR